Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 22695160) opostos pelo DISTRITO FEDERAL da decisão (ID 22475659) que homologou o pedido de desistência dos embargos de declaração opostos pelo ora embargado AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. ao ID 22182899. Em suas razões, o embargante alega omissão na decisão embargada, ao argumento, em síntese, de que o ora embargado não desistiu apenas dos embargos de declaração de ID 22182899, mas do próprio direito em que fundada a ação. Ao ID 23013110, o ora embargado concorda com os termos dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a omissão, que permite a oposição de embargos de declaração, é aquela consistente na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. No caso, todavia, verifica-se que não há omissão a ser sanada, uma vez que se encontram devidamente expostas as razões do entendimento adotado no sentido de que “nos termos do artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil, a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença”. Dessa forma, tem-se que a questão foi devidamente apreciada e que a decisão proferida apreciou os argumentos e as provas apresentadas pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Assim, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente. Portanto, não há que se falar em omissão, pois conforme se depreende da simples leitura da decisão embargada, as questões postas em juízo foram devidamente apreciadas e enfrentadas. Certo é que o fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte embargante não autoriza a interposição de embargos declaratórios. Destarte, ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Por fim, fica o embargante, desde já, advertido de que a interposição de novo recurso de embargos de declaração, fora das hipóteses legais, caracterizando-se meramente protelatórios, ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora